Tribunal: TJSP
Processo: 2031798-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Justiça gratuita. Pressupostos. Indeferimento fundado apenas nos proventos da parte. Hipótese em que a postulante é portadora de doença grave, arca com prestações de empréstimo e possui dependente. Ausência de critério objetivo estabelecido pela lei. Precedentes. Benefício cabível. Recurso provido.